Tribunal: CARF
Processo: 11065.720176/2015-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
EMBARGOSDEDECLARAÇÃO.OMISSÃO.
Existindo a suscitada omissão, pela correta interpretação do acórdão embargado, os embargos devem ser providos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE NO JULGADO. ERRO MATERIAL. CABIMENTO.
Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Verificada a obscuridade no julgado, acolhem-se os embargos para corrigir a inexatidão material devida a lapso manifesto.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.720176/2015-38
ACÓRDÃO
3301-014.997 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
SUZUKI RECICLADORA E INDUSTRIA DE MAQUINAS, EMBALAGENS E
MOBILIARIOS PLASTICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Existindo a suscitada omissão, pela correta interpretação do acórdão
embargado, os embargos devem ser providos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE NO JULGADO. ERRO
MATERIAL. CABIMENTO.
Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Verificada a
obscuridade no julgado, acolhem-se os embargos para corrigir a inexatidão
material devida a lapso manifesto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração.
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente e Redator ad hoc
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bruno Minoru Takii, Keli
Campos de Lima, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves, Rodrigo Kendi Hiramuki, Paulo
GuilhermeDeroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.997 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720176/2015-38
2
Na condição de redator ad hoc, designado para formalizar o voto, passo a
transcrever o relatório do voto elaborado pelo Conselheiro Bruno Minoru Takii na reunião
assíncrona de 12 a 13/02/2026, obtido do diretório corporativo do CARF:
“Trata-se de embargos de declaração opostos pela contribuinte (Embargante),
contra o Acórdão no 3301-012.648, a fim de eliminar (a) erro material quanto ao
período do litígio e (b) obscuridade na decisão proferida por esta 1a Turma no
julgamento do recurso voluntário, relativamente à premissa fática de que os
produtos objeto da autuação sejam decorrentes de “desenvolvimento de sistema
de reciclagem e de produtos reciclados em geral”.
Em despacho de admissibilidade de 29/04/2022, a Presidência desta C. Turma
Julgadora deu seguimento aos Embargos de Declaração para o saneamento do
erro material e da obscuridade apontada.
E sendo os autos remetidos à minha relatoria, passo a apreciar o recurso.
É o relatório.”

VOTO
Conselheiro Paulo Guilherme Deroulede, redator ad hoc.
Na condição de redator ad hoc, designado para formalizar o voto, passo a
transcrever o voto elaborado pelo Conselheiro Bruno Minoru Takii na reunião assíncrona de 12 a
13/02/2026, obtido do diretório corporativo do CARF:
“O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar
este feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a
qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
– RICARF.
Na sequência, passo à apreciação das matérias de embargos admitidas.

I.1. – Erro material quanto ao período do litígio
Assim dispôs o despacho de admissibilidade sobre o tópico:

Verifica-se no relatório do acórdão embargado que o período, de fato, é
01/01/2010 a 31/12/2011, conforme excerto abaixo:
“Os lançamentos decorreram de insuficiência na declaração/pagamento das
contribuições para as competências mensais de janeiro de 2010 a dezembro de
2011, conforme consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal dos
respectivos autos de infração.”
Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.997 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720176/2015-38
3
Assim, fica constatado o erro material, devendo o acórdão ser saneado mediante
a prolação de um novo, nos termos do artigo 66 do Anexo II do RICARF.

Aprecio para o saneamento do erro material.
Para a eliminação do erro material apontado, ajusta-se o texto da ementa do
acórdão embargado, fazendo-se constar no “Período de apuração” o período de
“01/01/2010 a 31/12/2011” no lugar de “01/02/2008 a 31/12/2009”, conforme
exposto a seguir:

Texto Original
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/2008 a 31/12/2009
Ementa:
Aplica-se, na íntegra, a mesma da Cofins.

Texto Modificado
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
Ementa:
Aplica-se, na íntegra, a mesma da Cofins.

Realizado o saneamento do erro, passo à análise do próximo tópico.

I.2. – Obscuridade quanto à premissa fática
Assim dispôs o despacho de admissibilidade sobre o tópico:

A embargante alega que os produtos que remuneram royalties não são produtos
de reciclagem, sendo equivocado atribuir a remuneração dos royalties à atividade
de reciclagem, porque é distinta e incompatível. Os royalties recebidos por cessão
de tecnologia e patente são absolutamente dissociados de suas atividades
operacionais.
A embargante invoca o princípio da verdade material e a conversão do julgamento
em diligência.
O relatório fiscal efetuou o lançamento sob dois fundamentos: o principal de que
os royalties recebidos configuram receita operacional típica e o segundo,
Fl. 662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.997 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720176/2015-38
4
subsidiário, de que mesmo que se entendesse que tais rendimentos não seriam
decorrentes de atividade típica, o fato de serem recebidos conjuntamente com
prestação de serviços de assessoria técnica, sem discriminação dos valores, deve
ser considerado todo o contrato como de prestação de serviços, conforme excerto
abaixo:
“Aplicando-se tais conceitos ao caso concreto, vê-se que todas as receitas
auferidas pela fiscalizada que decorram de suas operações empresariais
típicas integram a base de cálculo da Contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins,
incluindo os recebimentos de royalties.
Da leitura de seu contrato social, já transcrito no item 1 (Considerações
Iniciais), verificamos que o objeto social da empresa inclui (grifos nossos) “A
fabricação de máquinas para industrialização e beneficiamento de plásticos
e seus derivados, a locação de máquinas e equipamentos, a indústria,
beneficiamento, comércio, importação e exportação de sacos plásticos e de
plásticos em geral, a reciclagem de termoplásticos e plásticos em geral, o
desenvolvimento de sistemas de reciclagem e de produtos reciclados em
geral, a indústria e o comércio de tábuas e mobiliários de plástico reciclado
e a participação em outras sociedades independentemente do seu tipo
jurídico.” de acordo com a Alteração e Consolidação Contratual –
13.05.2013, registrada na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
em 25/07/2013, sob o no 3833696.
Vale dizer que o desenvolvimento de produtos plásticos, sua fabricação e
comercialização correspondem a atividades típicas da empresa, uma vez
que previstas no seu contrato social e, como tais, deverá incidir sobre elas a
Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins. (grifei)Se analisarmos as notas
fiscais eletrônicas (NF-e) emitidas pela pessoa jurídica no período
fiscalizado, podemos verificar, conforme tabela abaixo, que os produtos
cujo licenciamento de direitos de propriedade intelectual geram as receitas
em discussão (tubete, tampa de tubete e bucha de tubete) correspondem a
maioria dos valores das vendas da empresa, o que reforça a tese que os
royalties recebidos relativos a esse mesmo produto são vinculados às
atividades típicas da empresa, não podendo ser considerados não
operacionais, visto serem decorrentes dos mesmos produtos fabricados e
vendidos pela empresa, devendo, por conseguinte, ser considerado receita
bruta/faturamento.
[...]
Outro ponto que corrobora o já exposto é o fato de que as receitas de
royalties no período fiscalizado correspondem a quase 20% das receitas
totais, de acordo com os balancetes apresentados, representando, portanto
uma parte significativa do faturamento, além de ser um valor recebido de
forma periódica e constante, o que comprova se tratar de uma operação
Fl. 663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.997 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720176/2015-38
5
empresarial típica. A tabela abaixo demonstra a proporção entre as receitas
totais e os valores recebidos a título de royalties:
[...]
Ainda que entendêssemos que tais recebimentos não se tratam de uma
atividade típica da empresa, verificamos, mediante estudo do Contrato de
Royalties firmado entre a fiscalizada e seu cliente, que este abrange não só
o fornecimento de tecnologia e processos técnicos de fabricação dos
produtos, mas também serviços de assessoria para a referida fabricação
que, por sua vez não goza de nenhum tipo de desoneração tributária. A
seguir, excertos do respectivo contrato:
[...]
Assim, verificamos que o contrato firmado prevê pagamentos pelo
fornecimento das tecnologias para fabricação dos produtos protegidos por
direitos de propriedade intelectual sobre a patente, mas também por
serviços de supervisão, aconselhamento e assessoramento para fabricação
dos mesmos produtos, sem, contudo, discriminar quanto do pagamento se
refere aos serviços a serem prestados e quanto se refere a royalties.
[...]
Conforme acima, a Solução de Divergência em menção decidiu que, se o
documento que lastreia a operação não for suficientemente claro para
individualizar o que é serviço e o que é Royalties, o valor total deverá ser
considerado referente a serviços e sofrer a incidência das mencionadas
contribuições. Seguindo a mesma linha, para o nosso caso concreto não há
essa individualização, sendo impossível identificar quanto do valor pago o
foi a título de Royalties, e o quanto foi a título dos serviços prestados.
Considerando todo o exposto, os valores recebidos a título de royalties
serão lançados por essa fiscalização, conforme tabela a seguir (em R$):”
Por sua vez, a DRJ manteve o lançamento sob o fundamento subsidiário de que os
valores de royalties não estavam discriminados.
Já o acórdão embargado considerou que os royalties configuram receitas
operacionais típicas, conforme o excerto abaixo:
“A recorrente tem como objeto social o “a fabricação de máquinas para
industrialização e beneficiamento de plásticos e seus derivados, a locação
de máquinas e equipamentos, a indústria, beneficiamento, comércio,
importação e exportação de sacos plásticos e de plásticos em geral, a
reciclagem de termoplásticos e plásticos em geral, o desenvolvimento de
sistemas de reciclagem e de produtos reciclados em geral, a indústria e o
comércio de tábuas e mobiliários de plástico reciclado e a participação em
outras sociedades independentemente do seu tipo jurídico”.
Fl. 664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.997 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720176/2015-38
6
As receitas de royalties foram auferidas mensalmente no período objeto dos
lançamentos em discussão, janeiro de 2010 a dezembro de 2011, foram
classificadas pela própria recorrente como receitas de serviços, conforme
provam as planilhas denominadas “FATURAMENTO” às fls. 27/50,
elaboradas por ela própria e foram contabilizadas como Receitas
Operacionais, na conta “5.1.3 – OUTRAS REC. E DESPESAS OPERACION” e
sub conta “5.1.3.01.01.001.05810 OUTRAS RECEITAS ROYALTIES”, conforme
provam as copias dos Balancetes de Verificação dos meses de janeiro de
2010 a dezembro de 2011 às fls. 77/349.
Ressaltamos que, para aqueles que entendem que receita de royalty não se
enquadra como receita de serviço, o inciso IV do art. 12 do Decreto-Lei no
1.598/77, citado e transcrito anteriormente, estabelece que as receitas da
atividade ou objeto da pessoa jurídica não compreendida como serviço,
integram a receita bruta.
Além disto, o STF, no julgamento do RE no 346.084/PR, o então Ministro do
STF Cezar Peluso, assim definiu o conceito de faturamento da pessoa
jurídica:
[...]
O faturamento é sinônimo de receita operacional. Receita operacional é
toda receita decorrente da atividade econômica da pessoa jurídica.
No presente caso, segundo a cláusula quinta do Contrato Social, a
recorrente tem como objeto social, dentre outras atividades econômicas, o
desenvolvimento de sistema de reciclagem e de produtos reciclados em
geral, ou seja, a criação e venda de tecnologia (royalties) para a produção
de novos produtos a partir de reciclagem. (grifei)Assim, correta a tributação
das receitas decorrentes da venda de royalties pelo PIS e pela Cofins nos
termos dos arts. 2o e 3o da Lei no 9.718/98.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso voluntário do
contribuinte.”
Verifica-se que o colegiado considerou que os produtos objeto de royalties eram
decorrentes de desenvolvimento de sistema de reciclagem e de produtos
reciclados em geral, o que não foi o fundamento da fiscalização, que se limitou a
afirmar que o desenvolvimento de produtos plásticos, fabricação e
comercialização eram atividades típicas, mas não afirmou que tais produtos eram
decorrentes de sistemas de reciclagem.
A meu ver, há uma obscuridade na premissa fática de que os produtos objeto da
autuação sejam decorrentes de “desenvolvimento de sistema de reciclagem e de
produtos reciclados em geral”, pois não localizei nos autos provas ou afirmações
não contestadas acerca desta situação fática.
Fl. 665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.997 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720176/2015-38
7
Destarte, parece-me que o colegiado precisa esclarecer como chegou à conclusão
de que os produtos são decorrentes do desenvolvimento de sistemas de
reciclagem ou de produtos reciclados, pois nem a fiscalização, nem a DRJ fizeram
tal afirmação.

Aprecio para o saneamento da obscuridade.

Ao se analisar o acórdão recorrido, o que se identifica é que a ratio deciendi
adotada é no sentido de que:

O conceito de faturamento está vinculado às receitas obtidas em decorrência do
exercício de atividades constantes da atividade econômica da empresa, o que,
dentro do contexto apresentado, seria sinônimo de “objeto social da empresa”;
Nos autos deste processo, havia indícios de que os valores que a contribuinte
denominava como “royalties” seriam, na verdade, contraprestações vinculadas a
prestações de serviço, podendo-se citar as planilhas denominadas “Faturamento”,
a contabilização dessas receitas na conta “5.1.3 – Outras Rec. e Despesas
operacionais” e na subconta “5.1.3.01.01.001.05810 – Outras receitas royalties”.

Assim, embora o acórdão recorrido tenha se referido à atividade de
“desenvolvimento de sistema de reciclagem e de produtos em geral” (o que, de
fato, não é objeto da lide) para confirmar a manutenção do auto de infração, fato
é que, antes disso, considerou-se que os royalties advinham de prestações de
serviço previstas no contrato social e que, por esse motivo, as receitas assim
classificadas deveriam integrar a base de cálculo do PIS/COFINS.
Observe-se que a supressão desse “exemplo” em nada afeta a linha
argumentativa utilizada pelo acórdão recorrido, pois, conforme já trazido aqui,
considerou-se que existiam provas de que os royalties se destinavam a remunerar
a prestação de serviços vinculados ao objeto social da empresa, o que está em
linha com o entendimento do Auditor Fiscal.
Feitas essas considerações, considero que o vício apontado se encontra saneado,
não se demandando qualquer alteração nas conclusões a que chegou o acórdão
recorrido.

II - Conclusão
Diante do exposto, voto por acolher os embargos de declaração para suprir as
omissões e obscuridades existentes, mas sem efeitos infringentes.

Fl. 666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.997 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720176/2015-38
8
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede

Fl. 667
DF CARF MF
Original